Tribunal: TJDFT
Processo: 0738896-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCESSIVOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. CONVENÇÃO DAS PARTES. ESTÍMULO A SOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS. DIREITO SUBJETIVO. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL DE SEIS MESES. INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. TEMPESTIVIDADE.

1. Não se constata dos autos reconhecimento inequívoco da dívida cobrada na execução embargada, razão pela qual se mostra presente o interesse recursal da parte recorrente, sendo de rigor a rejeição da preliminar suscitada pela recorrida.

2. A Fazenda Pública, nas execuções fundadas em título extrajudicial, dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para a oposição de embargos após a citação (art. 910, CPC).

3. Restou incontroverso nos autos, assim como é corroborado pela consulta processual via Pje, que o Distrito Federal tomou conhecimento da execução contra ele ajuizada no dia 09/06/2019. Os embargos à execução, como visto, foram opostos em 16/12/2019. Resta saber, portanto, se o embargante, ora recorrente, observou o prazo legal para apresentação dos embargos, considerando os períodos de sobrestamento havidos na ação de execução.

4. Nos termos do art. 922 do CPC, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, desde que tal situação convenha a ambas as partes. Não sendo o caso de suspensão para o estrito cumprimento da obrigação, pode ainda a execução ser suspensa nas hipóteses dos artigos 313 e 315, no que couber, consoante dicção do inciso I do art. 921 do CPC.

5. Ao que interessa ao caso em apreço, o inciso II do referido art. 313 do CPC prevê que o processo pode ser suspenso pela convenção das partes e, nesse caso, não poderá o sobrestamento processual superar 6 (seis) meses (§4o).

6. A previsão legal de suspensão do processo por convenção das partes objetiva prestigiar, de um lado, a tentativa de término consensual do litígio durante o período do sobrestamento e, de outro lado, a efetividade do princípio constitucional da razoável duração do processo, ao limitar tal possibilidade ao prazo de 6 (seis) meses.

7. Desse modo, o único requisito a ser observado pelas partes, ao optarem pela suspensão do processo na hipótese do inciso II do art. 313 do CPC, é a submissão da vontade ao limite temporal de seis meses, razão pela qual abalizada doutrina e jurisprudência tem entendido que, em regra, as partes têm o direito subjetivo de suspensão processual, que se aperfeiçoa pela mera comunicação ao juiz, noticiando-o.

8. Dada a natureza meramente declaratória da decisão que homologa o acordo de suspensão do processo, tem-se por suspenso o feito a partir do momento em que o aludido acordo é celebrado, independentemente do momento em que se dá efetivamente a decisão de homologação.

9. Na situação em apreço, sequer há discussão acerca da possibilidade de suspensão sucessiva deduzida no feito executivo, mas sim a repercussão dessas suspensões no prazo de interposição dos embargos, já que ao d. Juíza a quo levou em consideração tão somente as suspensões que foram objeto direto de decisões homologatórias, desprezando os demais pedidos apresentados pelas partes.

10. Da detida análise dos autos, conclui-se que o processo permaneceu suspenso desde o primeiro pedido, ocorrido em 22/07/2019, até o término do quarto e último período de sobrestamento, que seu deu em 14/12/2019, tendo o ente distrital se valido do seu último dia disponível para interposição dos embargos, dia este que recaiu no primeiro dia útil subsequente ao término do período de suspensão, ou seja, em 16/12/2019.

11. O que se verifica é que a conduta das partes e do próprio juízo da execução não deixou dúvidas de que o processo encontrava-se, de fato, suspenso durante todo o período em questão, a gerar a legítima expectativa da parte devedora de que o termo final para interposição dos embargos ainda se encontrava preservado.

12. Não se pode olvidar que o Código de Processo Civil de 2015 conferiu especial relevância ao comportamento cooperativo de todos os sujeitos do processo, visando à obtenção, em tempo razoável, de uma decisão de mérito justa e efetiva (art. 7o, CPC). Na espécie, importa registrar que os pedidos sucessivos de suspensão processual, totalizados, não ultrapassaram o limite legal de 6 (seis) meses (art. 313, inciso II e §4o, CPC).

13. Além disso, prestigia-se igualmente o vigente diploma processual civil o comportamento de boa-fé de todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo (art. 5o). Nesse sentido, merece destaque o fato de a parte exequente (embargada/apelada) ter participado conjuntamente com a parte devedora (embargante/apelante) em todos os pedidos de suspensão processual, não tendo, em nenhum momento, questionado, no feito executivo, possível irregularidade ou impossibilidade de sobrestamento processual.

14. Fato é que, em virtude do sobrestamento do processo de execução, o ajuizamento dos embargos à execução ocorreu tempestivamente, sendo de rigor a cassação da sentença recorrida e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

15. Preliminar de falta de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e provido.